Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. Inexiste periculum in mora apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não há possibilidade de prática de atos de expropriação do imóvel antes da homologação da avaliação, nem há restrição ao uso e fruição do imóvel pelo agravante em decorrência da penhora. Agravo interno não provido.
2. Não é cabível o reconhecimento de excesso de execução com base em laudo de avaliação produzido em processo diverso. A avaliação deve ser realizada, de forma atual e submetida ao contraditório, para que, somente posteriormente, seja homologada.
3. Para o cálculo do valor do bem, devem também ser considerados débitos e outros encargos que porventura recaiam sobre os imóveis, sendo necessário que se aguarde a avaliação para, posteriormente, perquirir acerca da existência ou inexistência de excesso de penhora.
4. É cabível a juntada de novos laudos de avaliação produzidos no processo de origem, por constituírem documentos formados depois da interposição do recurso, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.